Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. FIANÇA. ILEGITIMIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919 DO CPC. AUSENTES.
1. De acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção.
2. A alegação de ilegitimidade passiva para figurar nos autos da execução não justifica a isenção da garantia do juízo para efeitos de concessão de efeito suspensivo à execução, tampouco se apresenta como fundamento relevante para essa mesma finalidade quando ausência o requisito da verossimilhança, em face da necessidade de exame mais apurado sobre a legitimidade da parte pelo magistrado a quo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.